Tribunal: TJMT
Processo: 0000757-22.2016.8.11.0108
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000757-22.2016.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 593.766.001-34 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SILMARA DA PAIXAO SOUZA - CPF: 044.253.931-20 (VÍTIMA), Luis Batista da Silva (ASSISTENTE), LUIS BATISTA DA SILVA - CPF: 809.966.803-06 (VÍTIMA), HERMES FELIPE DE SOUZA - CPF: 283.420.469-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 121, §2º, INCS. IV E VI, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP E ART. 121, §2º, INC. IV C/C ART. 14, INC. II, POR DUAS VEZES, AMBOS DO CP –– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITOS SUCESSIVOS DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL – TESES DE FALTA DE PROVAS, AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DO ARREPENDIMENTO EFICAZ – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO –
PRONÚNCIA MANTIDA – 2. VINDICADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS E CONDIÇÃO DE GÊNERO DE UMA DAS VÍTIMAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, portanto, com o compromisso legal de dizer a verdade, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da CF.

2.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, tal como ocorre
in casu
, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal n.º 0000757-22.2016.811.0108, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2º, incs. IV e VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
[vítima
Simara
] e no
art. 121, §2º, inc. IV c/c art. 14, inc. II, por duas vezes, ambos do Código Penal
[vítimas
Hermes Felipe
e
Luís Batista
], a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 210309259, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente pretende,
em relação à vítima
Silmara da Paixão Souza
,
a
desclassificação

da tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal
, seja pela ausência de
animus necandi
, seja pelo reconhecimento dos institutos da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz, ambos previstos no art. 15 do Código Penal.

No tocante às vítimas
Hermes Felipe de Souza
e
Luís Batista da Silva
, a i. Defesa vindica a
absolvição sumária
com supedâneo na tese de ausência de materialidade delitiva e,
subsidiariamente
, requer a
desclassificação
para o crime de lesão corporal, pugnando consecutivamente,
em relação a todas as vítimas
, pela
exclusão dos tipos penais derivados
, por reputá-los manifestamente improcedentes.

Nas contrarrazões vistas no ID 210309265, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

O juízo de retratação foi exercido de forma tácita com a remessa dos autos a esta instância
ad quem
, consoante se depreende da certidão registrada no ID 210562669.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 216144653, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia (ID 210305885 – Págs. 5/7) que, no dia 15/05/2016, por volta das 14h30min, na residência particular situada à Rua das Acácias, n.º 59, Bairro São Cristóvão, na cidade de Tapurah/MT, o ora recorrente
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
, motivado por razões da condição do sexo feminino e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Silmara da Paixão Souza
e, não satisfeito, utilizando-se de recurso que dificultou ou impediu-lhes as defesas, tentou matar
Hermes Felipe de Souza
e
Luis Batista da Silva
; somente não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta da incoativa ministerial que o réu e a vítima
Silmara
conviviam maritalmente há cerca de 08 (oito) anos e, segundo o apurado, na constância do relacionamento,
LUIZ CARLOS
já havia agredido fisicamente a companheira em pelo menos duas oportunidades, contudo, os fatos nunca foram relatados às autoridades.

Na data fatídica, a família se reuniu para um almoço na residência de
Hermes
, sogro de
LUIZ CARLOS
; e, em determinado momento, o recorrente deixou o local, foi até sua casa, muniu-se de uma arma branca [faca] e retornou à confraternização.

Nesse contexto, narra o Ministério Público Estadual que, sem que houvesse qualquer tipo de discussão pretérita, de forma totalmente inesperada, o réu investiu contra a convivente
Silmara
, desferindo-lhe um golpe na região do flanco direito. Em seguida, dirigiu-se ao sogro
Hermes
e tentou golpeá-lo na região abdominal, contudo, a facada atingiu o cinto da vítima. Não satisfeito,
LUIZ CARLOS
tentou esfaquear
Luis Batista
, que conseguiu desviar do golpe, momento em que terceiros presentes no local muniram-se com pedaços de madeira e intervieram na briga, impedindo que o recorrente continuasse a desferir golpes contra as vítimas, diante do que
LUIZ CARLOS
descartou a arma branca e foragiu do
locus delicti
, tomando rumo ignorado.

Por fim, verte da preambular acusatória que os delitos somente não se consumaram à conta da intervenção de terceiros, bem assim, porque
Silmara
foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz, nada obstante tenha permanecido internada por alguns dias; ao passo que o golpe desferido em face de
Hermes
atingiu seu cinto, enquanto
Luis Batista
teve destreza para desviar da facada, não sendo atingido.

Por tais fatos,
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
foi denunciado e, ao final da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri, restou
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incs. IV e VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
[vítima
Silmara
] e no
art. 121, §2º, inc. IV c/c art. 14, inc. II, por duas vezes, ambos do CP
[vítimas
Hermes Felipe
e
Luís Batista
]; contexto em que, agora, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise do mérito.

1.

Da tese de absolvição sumária em relação às vítimas
Hermes
e
Luís Batista
, secundada por pedido de desclassificação no que tange a todos os ofendidos:

A par do relatado, em suma, a i. Defensoria Pública almeja a absolvição sumária do réu quanto aos crimes perpetrados em face de
Hermes
e
Luis Batista
, diante da ausência de materialidade delitiva; ao que agrega pleito desclassificatório em relação às três vítimas, seja pela manifesta ausência de
animus necandi
, seja pelo reconhecimento de uma das hipóteses previstas no art. 15, do Código Penal.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. Defesa, após uma detida análise do acervo probatório que instrui os autos, concluo pela improcedência da tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o pronunciamento de
LUIZ CARLOS
ao Júri Popular, e nem mesmo se sustenta o argumento de imediata possibilidade de desclassificação da conduta para crime não doloso contra a vida, tampouco o pretendido reconhecimento das figuras da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz.

Isto porque, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à
mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com o razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de nova denúncia acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já à
desclassificação,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, à toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Desse modo, a impronúncia e a desclassificação almejadas só serão admitidas
quando as hipóteses legais se revelarem evidentes
, seja pela ausência de comprovação da materialidade delitiva, insuficiência dos indícios de autoria ou comprovação manifesta e inequívoca de que o recorrente não foi autor e nem participou do crime em julgamento, seja pela prova inquestionável da ausência de
animus necandi
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que
a pretensão recursal não comporta provimento
, sob nenhum dos aspectos, impondo-se ratificar o pronunciamento do acusado a julgamento pelo Júri Popular.

Na contramão do que tenta incutir a i. Defesa, os vestígios de
materialidade delitiva
são aferíveis a partir dos elementos de convicção angariados ao longo da primeira fase do rito escalonado do eg. Tribunal do Júri, a exemplo do boletim de ocorrência (ID
210305885 - Pág. 10
); auto de prisão em flagrante (ID
210305885 - Pág. 9
); laudo de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico (ID
210305885 - Pág. 40/42
); ficha de atendimento ambulatorial da vítima
Silmara
, com as respectivas imagens das lesões (ID
210305885 - Pág. 43/49
); além da prova oral colhida em juízo.

Nesse particular, conquanto as razões recursais apontem a suposta ausência de materialidade delitiva quanto aos crimes perpetrados em face das vítimas
Hermes Felipe
e
Luís Batista
, na medida em que
LUIZ CARLOS
somente teria tentado se defender de supostas ameaças feitas pelos ofendidos após
Silmara
ter sido atingida; o conjunto probatório até então coligido não deixa evidente, de forma inequívoca, a alardeada ausência de dolo homicida na conduta do réu, a impedir sua pronta absolvição sumária.

Ao revés, tal versão coaduna com o que foi narrado pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência (ID 210305885 – Págs. 11/14) e pelas próprias vítimas, em ambas as etapas da persecução penal (ID 210305885 – Págs. 18/25 e ID 210309235), merecendo destaque o relato judicial de
Hermes Felipe
no sentido de que
LUIZ CARLOS
também teria investido contra
Luís Batista
, o qual estaria segurando um violão no momento do ataque e, por isso, acabou não sendo atingido (
sic
– ID 210309235).

Destarte, verifica-se que tais elementos probatórios mostram-se suficientes para indicar o
possível
cometimento do crime de tentativa de homicídio, também, em face de
Hermes Felipe
e
Luís Batista
.

Por sua vez, quanto aos
indícios de autoria
, em que pese os judiciosos argumentos defensivos, a prova testemunhal jungida aos autos reúne indicativos suficientes em desfavor do recorrente, de modo que se revela inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Conquanto o réu
LUIZ CARLOS DE OLVEIRA
não tenha sido interrogado na etapa judicial, tanto que fora decretada sua revelia (ID 210309234); ao ser inquirido perante a
autoridade policial
(ID 210305885 – Pág. 30/32), afirmou não se recordar com detalhes do contexto fático do ilícito, notadamente porque estava sob efeito de bebida alcoólica, contudo, se declarou profundamente arrependido e confirmou ter atingido sua convivente, insistindo
“que não sabe porque agiu dessa forma, pois não havia qualquer motivo para agredir a sua esposa” sic.

Não se desconhece que, sob o crivo do contraditório, foi inquirida a testemunha
Eloi Luis Machado da Silva
(ID 210309235), o qual, narrando a dinâmica delitiva sob sua perspectiva, afirmou que
LUIZ CARLOS
chegou ao local já
“tirando o canivete e perfurando ela e depois ficou meio pálido, com cara de arrependido, dizendo que não podia ter feito isso, eu errei, chama a ambulância” sic
; acrescentando, outrossim, que o réu também investiu contra o senhor
Hermes
, pai da vítima
Silmara
, contudo, prestou socorro à convivente, tanto que saiu do local
“de mãos dadas com ela”
.

Nada obstante referida versão possa conferir certa plausibilidade à narrativa apresentada pela defesa, ainda assim, denota-se a presença de outras provas que redundam em
indícios
suficientes
do possível envolvimento do réu na empreitada criminosa.

Nesse particular, merecem destaque as declarações prestadas pelos ofendidos
Luis Batista da Silva
,
Hermes Felipe de Souza
e
Silmara da Paixão Souza
(ID 210305885 – Págs. 18/27 e ID 210309235), os quais confirmaram o contexto fatídico, consistente na chegada inesperada do réu na residência em que estavam reunidos, bem assim, na ação inesperada e aparentemente desmotivada deste, redundando nas tentativas de homicídio descritas na exordial acusatória.

Com efeito, consoante bem ressaltado por
Silmara
, estava na residência de seu pai
Hermes
ingerindo bebidas alcoólicas e confraternizando com a família quando, em determinado momento,
LUIZ CARLOS
deixou o local e, após algum tempo, retornou já em posse de uma arma branca [faca/canivete], a qual foi utilizada para atingi-la na região abdominal, à míngua de qualquer justificativa, tampouco discussão pretérita. Ainda segundo a ofendida, após esfaqueá-la uma vez,
LUIZ CARLOS
tentou atingi-la novamente, contudo, não logrou êxito em consumar a segunda estocada; tendo, então, partido em direção a seu pai
Hermes
, o qual embora tenha sido alvo, não foi efetivamente atingido porque a facada alcançou-lhe o cinto.

Deveras, o próprio ofendido
Hermes

ratificou a versão deduzida por sua filha,

acrescentando que
LUIZ CARLOS
também investiu na direção do terceiro ofendido,
Luís Batista
, o qual estava na posse de um violão no momento das agressões, o que pode ter frustrado a ação homicida do réu.

Outrossim, embora não tenham recordado com riqueza de detalhes o episódio fatídico quando de suas oitivas judiciais (ID 210309242 e ID 210309244); as testemunhas
Ademar Antônio Rohling
e
José Carlos Medeiros de Lima
, policiais militares que diligenciaram na ocorrência, ratificaram os relatos prestados na etapa administrativa no sentido de que, em síntese,
LUIZ CARLOS
foi o responsável pela lesão causada à vítima
Silmara
, além de ter tentado contra a vida dos ofendidos
Hermes Felipe
e
Luís Batista
.

Nesse contexto,
mesmo no cenário fático proposto pelo acusado, o cotejo perfunctório das provas angariadas ao caderno processual impede o pronto acolhimento da almejada desclassificação, seja pela ausência de
animus necandi
, seja pelo reconhecimento de qualquer dos institutos elencados no art. 15, do CP; porquanto a
dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual narrado na denúncia, evidencia
a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente
, uma vez que este, em tese, agindo de inopino, investiu contra as vítimas com arma branca e, embora não tenha logrado êxito em efetivamente atingir
Hermes Felipe
e
Luís Batista
, os quais se desvencilharam dos golpes, conseguiu esfaquear
Silmara
em região vital de seu corpo.

Tal circunstância, aliás, consta tanto do
laudo do exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico (ID
210305885 - Pág. 40/42
), quanto da ficha de atendimento ambulatorial prestado à
Silmara
(ID
210305885 - Pág. 43/49
); dos quais é possível extrair a informação de que a vítima sofreu
lesão corto-contusa na região do flanco direito, com perfuração abdominal
, cuja gravidade ensejou sua transferência para o Hospital Regional de Sorriso/MT (ID
210305885 - Pág. 28
).

Convém rememorar que, mesmo a contragosto da i. defesa, na primeira fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida não vigora o brocardo jurídico
in dubio pro reo
,

porquanto não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação; valendo acrescentar, por apropriado, que, não demonstrada de forma induvidosa a ausência do
animus necandi
, não se pode suprimir dos jurados a sua competência constitucional.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate
,

venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard
probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
;
e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

A propósito, o entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado
pode
ter tentado ceifar a vida das vítimas.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Feitas tais considerações,
mantenho a pronúncia
do recorrente, podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais em sessão plenária de julgamento, e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Do almejado afastamento das qualificadoras:

Subsidiariamente, não obstante a i. Defesa sustente que as qualificadoras referentes
ao recurso que dificultou a defesa da vítima
e ao
feminicídio
são imputações de manifesta improcedência, entendo que
o reconhecimento quanto à presença de ambas não se mostra completamente ilegal ou teratológico, ao menos nesta fase processual.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos
.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso concreto,
no que refere ao

recurso que dificultou a defesa

da vítima
, na explanação do d. juízo
a quo
quando do reconhecimento da mencionada
qualificadora, foram

salientadas as circunstâncias d
o ataque
perpetrado pelo recorrente, o qual, após deixar o local onde ocorria uma confraternização familiar, para lá retornou já em posse de uma arma branca, a qual foi utilizada para desferir os golpes em face das vítimas
Luis Batista da Silva
,
Hermes Felipe de Souza
e
Silmara da Paixão Souza
.

Assim, o que se pode concluir, por ora, é a subsistência de indícios da plausibilidade do emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas [surpresa], consoante se infere das declarações prestadas em juízo por
Silmara
, e até mesmo segundo o narrado pelo recorrente na fase extrajudicial quanto à possível
dinâmica do fato.

O mesmo entendimento alcança a qualificadora atinente ao
feminicídio
, uma vez que, a par da prova já mencionada alhures, há no bojo do caderno processual indicativos de que o crime
pode
ter sido cometido por razões da condição de sexo feminino apresentada pela vítima
Silmara
.

Isso porque, ao que se extrai do cotejo das provas amealhadas na primeira fase do rito especial do Júri, suspeita-se que o delito tenha sido praticado em contexto de violência doméstica e/ou familiar, dado o
vínculo existente entre o acusado e a aludida vítima, visto que convivam maritalmente
, o que se comprova pelas próprias declarações do réu na etapa administrativa, aliadas à narrativa da vítima, confirmando a existência do relacionamento amoroso entre ambos (ID 210305885 – Págs. 18/27 e ID 210309235).

Destaca-se, ainda nesse desiderato, e apenas à título de reforço argumentativo, as declarações judiciais da testemunha
Eloi Luis Machado da Silva
(ID 210309235), segundo o qual existe a possibilidade de que o delito tenha sido cometido porque
LUIZ CARLOS
sentia
“muito ciúme”
de
Silmara
, especialmente diante da existência de burburinhos acerca de eventuais traições por parte desta; destacando, outrossim, que as mágoas decorrentes da suposta infidelidade de
Silmara
podem ter vindo à tona naquele dia fatídico em decorrência do consumo desenfreado de bebida alcoólica por parte do réu, redundando na conduta ilícita descrita na exordial acusatória.

Dessarte, é descabido falar em manifesta improcedência dos referidos tipos penais derivados; pelo contrário, nota-se tratar de imputações respaldadas por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade da incidência de ambas no caso
concreto, razão pela qual devem ser conservadas.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras reconhecidas na r. decisão de pronúncia.

3.

Do prequestionamento
:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
,

mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal n.º 0000757-22.2016.811.0108
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024